Tribunal: STF
Processo: RE 1269752
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “TRIBUTÁRIO. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. LEI Nº 13.670/2018. ANO CALENDÁRIO. IRRETRATABILIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. Desde que observados os princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade, inexiste qualquer óbice à revogação do regime de desoneração da folha e na retomada da sistemática de apuração anterior, durante o próprio ano calendário (Lei 13.670/2018)”. (eDOC 1, p. 123)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 5º, XXXVI; 150, III; e 195 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a Lei 13.670/2018 revogou a partir de 1º de setembro de 2018 a desoneração da folha para diversos setores econômicos, entre eles se encontra a atividade exercida pela recorrente
    Afirma-se que essa revogação é ilegal e inconstitucional quanto ao exercício de 2018 e, por conseguinte, faz jus a continuar no regime de “desoneração da folha de salários” até 31 de dezembro do mesmo ano. 
    Assevera-se afronta ao princípio da anterioridade, em razão da modificação da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Sustenta-se ainda violação aos princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Sustenta-se ainda o direito à compensação de créditos.
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos deve respeitar o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, mas também a indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Eis um trecho do voto impugnado:
    “Ademais, as regras constitucionais da anterioridade nonagesimal (art. 195, §6º, da CF) e da irretroatividade (artigo 5º, XXXVI da CF) para exigência da contribuição social foram observadas pela alteração legislativa, conforme se vê do art. 11 da Lei nº 13.670/2018: 
    Art. 11. Esta Lei entra em vigor: 
    I – no primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, quanto aos arts. 1º e 2º, e ao inciso II do caput do art. 12;
    (…) 
    Considerando, assim, que a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) foi criada com a finalidade de ser um benefício tributário (desoneração da folha), não há qualquer óbice à sua revogação e na retomada da sistemática de apuração anterior, desde que observadas a anterioridade nonagesimal e a irretroatividade, como garantia da segurança jurídica do contribuinte. ” (eDOC 1, p. 121/122)
    Nesse contexto, validou de forma correta as alterações promovidas pela Lei 13.670/2018, acerca da revogação do benefício fiscal sobre a desoneração da folha de salários das empresas contribuintes, assentando a necessidade do respeito aos princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade nesses casos. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado desta Corte:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. REVOGAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 13.670/2018. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 150, III, “B”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, esta Suprema Corte decidiu que a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1.227.782 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 9.3.2020) 
    Além disso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.212/91; 12.546/2011 e 13.670/18), consignou que, em razão da revogação legislativa, a parte recorrente não poderia mais optar pelo recolhimento da contribuição previdenciária substitutiva. Assentou ainda que irretratabilidade dessa opção se cuida de restrição destinada ao contribuinte e ao Fisco em sua face administrativa, mas não ao legislador.
     Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “A Lei nº 12.546/2011 possibilitou a algumas atividades econômicas a substituição da tributação sobre a folha de salários mediante a instituição de nova contribuição sobre a receita bruta das empresas, nos seguintes termos: 
    (…) 
    Já a Lei nº 13.670/2018, com efeitos a partir de 01/09/2018, alterou dispositivos da Lei nº 12.546/2011, excluindo da opção pela contribuição substitutiva algumas atividades econômicas, dentre as quais a da empresa impetrante, que deverá retomar o pagamento das contribuições previstas nos nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. A Lei nº 12.546/2011 passou a ter a seguinte redação: 
    Art. 1º A Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
    (…)
    Art. 11. Esta Lei entra em vigor: 
    I – no primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, quanto aos arts. 1º e 2º, e ao inciso II do caput do art. 12; e 
    II – na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos. 
    Art. 12. Ficam revogados: 
    I – o § 2º do art. 25 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007; e 
    II – os seguintes dispositivos da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011: 
    a) o inciso II do caput do art. 7º; 
    b) as alíneas “b” e “c” do inciso II do § 1º, os §§ 3º a 9º e o § 11 do art. 8º; e 
    c) os Anexos I e II
    Alega a impetrante que possui direito adquirido a manter-se no recolhimento da Contribuição previdenciária substitutiva até o final do ano de 2018, uma vez que sua opção seria irretratável para todo o ano calendário, nos termos do art. 9º, § 13, da Lei nº 12/546/2011. 
    Todavia, é de se ver que a irretratabilidade se opera caso mantido o mesmo contexto fático e jurídico. Havendo, no entanto, alteração legislativa que não mais admite determinada forma de tributação escolhida pelo contribuinte, deixa a irretratabilidade de surtir os efeitos pretendidos. 
    Além disso, é razoável admitir que a irretratabilidade da opção prevista no § 13 do art. 9º da L 12.546/2011 é restrição destinada ao contribuinte e ao Fisco em sua face administrativa, mas não ao legislador, razão pela qual, nesse sentido, a modificação não afronta os princípios da segurança jurídica e da boa fé objetiva. 
    (…) 
    Outrossim, não há qualquer dispositivo na norma revogada (Lei 12.546/11) a salvaguardar o alegado direito do contribuinte a permanecer no regime de desoneração da folha durante todo o ano-calendário, até porque pacificado o entendimento de que não existe direito adquirido a regime jurídico instituído por lei”. (eDOC 1, p. 118-121)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem, quanto a esse ponto, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
     Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 12.546/2011 PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.670/2018. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.238.409 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 28.2.2020)
    Nesse sentido, citem-se, ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.264.601, Rel. Min,Cármen Lúcia, DJe 7.5.2020; RE 1.261.447, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5.5.2020; e RE-ED 1.258.896, Rel. Min. Roberto Barroso DJe 16.4.2020.
    Por fim, ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a discussão referente à compensação de créditos, possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa. Nesse sentido, o ARE 802.562-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2016.
     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente